Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720203-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISMAR DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elismar de Souza Fernandes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0714313-86.2024.8.07.0009, concedeu liminar, nos seguintes termos: “Promovo a retirada do registro de Segredo de Justiça do presente feito, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189, do CPC. Ressalte-se, ainda, que contrato de financiamento de veículo pactuado entre as partes não é abarcado por sigilo dos dados bancários (por não conter dados financeiros da parte), e que os dados da parte declinados no processo não são dados sensíveis, bem como que para proteção de tais dados bastaria anotar sigilo no documento específico. Finalmente, observe-se que inexiste interesse público na persecução de execução específica de bem dado em garantia por ente privado, devendo a tramitação do processo ser pública, especialmente por conta da necessidade de publicidade da garantia real sobre veículo automotor e da possível inversão da posse e propriedade. Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa JKE4C09), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); 4) não sendo o veículo localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença do bem e do domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível; ressalte-se que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos; 5) fica deferida a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo descrito na inicial; 6) realizada a diligência descrita no item “4”, caso o oficial de justiça certifique que não localizou o requerido e nem o veículo no endereço (e imediações), em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, DETERMINO a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo; 6.1) promovidas as pesquisas, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados; 6.2. após, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação para todos os endereços localizados na pesquisa no Distrito Federal, que ainda não tenham sido diligenciados; 7) caso localizado o requerido no endereço sem que o veículo esteja em sua posse, deve o autor promover a conversão da busca e apreensão em execução, ou indicar novo endereço, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem; ressalto que o pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo será indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto; 8) caso sejam infrutíferas as buscas efetuadas nos endereços indicados nas pesquisas, não sendo localizados tanto o veículo quanto o requerido, fica o autor advertido que não serão deferidas novas diligências em endereços aleatórios, salvo se o novo endereço vier acompanhado dos documentos indicados no item acima, devendo o autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com fulcro no artigo 4°, do DL 911/69 e visando a celeridade e efetividade do resguardo do próprio direito reclamado pela parte autora. Cumpra-se. Intimem-se. - Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital - ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 5 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO Nome: ELISMAR DE SOUZA FERNANDES Endereço: QR 402 Conjunto 24, Lote 17, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72318-025 VEÍCULO: Marca FIAT, modelo SIENA ESSENCE 1.6, chassi no 9BD197173D3022412, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor CINZA, placa JKE4C09, renavam 00480701377. DEPOSITÁRIOS: ANDRE ROMUALDO ULHOA TOMBA, CPF 039.948.166-45, (38) 9957-8883, VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF 646.426.071-53, (61) 98532-- 5504 ,(61) 98532--5504 , WILTON FREIRE BRAGA, CPF 659.336.301-44, 61 8523- 2503, RONALDO MARTINS LIMA, CPF 693.083.491-20, 61 8559-5111,61 8559-5111, ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF 399.928.611-34, (61) 98411-6500,(61) 98411- 6500, JOSÉ MARIO RIBEIRO DE FRANCA LOPES, CPF 010.336.441-29, , EVERALDO DA SILVA ARAUJO 90813197104, CNPJ 035.541.054/0001-49, (61)99619-2572,61 9619-2572, FRANCISCO CANINDE DE SOUSA ALVES, CNPJ 026.071.685/0001-50, (61)99392-1533,(61) 99392-1533,(61) 99392-1533, RICARDO ADRIANO DO NASCIMENTO, CPF 443.337.901-82, (61) 98338 7489, HEITOR PINHO DE MACENA, CPF 025.584.011-06, (61) 9528-4744,(61) 9528-4744, LEANDRO AMARO DE OLIVEIRA 02526183197, CNPJ 023.871.768/0001-36, (61) 9815-3796.” O Agravante sustenta, em síntese, que a ação de busca e apreensão foi proposta com base em contrato de alienação fiduciária, sem juntar aos autos o contrato de participação em grupo de consórcio, instrumento principal da relação jurídica havida entre as partes. Assevera que o contrato de alienação fiduciária não contém elementos essenciais à caracterização da obrigação, comprometendo a validade da ação, autorizando a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Alega, ainda, que a dívida se encontra substancialmente adimplida, pois foram quitadas 62 das 79 parcelas pactuadas, o que representa 78,48% do valor total do contrato. Invoca a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sustentando que a medida extrema de busca e apreensão se revela desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Sustenta que o valor remanescente da dívida é ínfimo se comparado ao montante já adimplido, e que a apreensão do veículo comprometerá a subsistência do agravante e de sua família, pois é utilizado como instrumento de trabalho e locomoção. Requer seja suspensa a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Pede, ainda, justiça gratuita. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante, somente para fins de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo. Em juízo de consignação sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. Na origem, cuida-se de ação fundada em contrato com alienação fiduciária, modalidade em que a propriedade do bem é transferida ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. Nos termos dos artigos 2a e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o ajuizamento da ação de busca e apreensão exige, obrigatoriamente, dois documentos essenciais: I) contrato que comprove a constituição da garantia fiduciária, e (II) documento hábil a demonstrar a mora do devedor, seja por meio de notificação extrajudicial com comprovação de recebimento, seja mediante protesto dos títulos em aberto. Confira-se: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Infere-se dos autos de origem que a pretensão de buscar a apreender ampara-se em Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia associado a Contrato de Adesão de Consórcio. No entanto, o Agravado apresentou tão somente o contrato de alienação fiduciária. No caso, a obrigação fiduciária decorre do inadimplemento de obrigações assumidas no contrato de consórcio, de modo que a simples juntada do contrato de alienação fiduciária não caracteriza a mora apta a justificar a propositura da ação. É, pois, indispensável a apresentação do contrato de adesão ao consórcio, pois dele decorrem as obrigações contratadas. Assim, para que se possa aferir a existência do inadimplemento alegado pela parte autora, faz-se necessário juntar aos autos o contrato de adesão ao grupo de consórcio, pois é nele que se encontram estipuladas as condições essenciais da obrigação principal: o valor das parcelas, o número de prestações, os encargos financeiros (como juros remuneratórios, correção monetária e eventuais penalidades) e as respectivas datas de vencimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. DETERMINAÇÃO PARA COMPLETAR A INICIAL COM O RESPECTIVO CONTRATO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. 2. Na hipótese o contrato de alienação fiduciária estar condicionado ao descumprimento de contrato de consórcio, o que torna necessário a juntada do respectivo contrato de adesão. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1955139, 0718095-56.2023.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ACESSÓRIO. DILAÇÃO DE PRAZO SUFICIENTE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são o instrumento do contrato garantido por alienação fiduciária, e a notificação comprobatória da mora do devedor. Evidente que o contrato de alienação fiduciária é acessório, limitado ao estabelecimento de garantia real ao contrato de consórcio (principal), com ele não se confundindo. 2. Sendo incumbência do autor instruir a petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo tendo natureza dilatória o prazo previsto no art. 321 do CPC, não pode o juízo prorrogar indefinidamente o prazo para a correção da irregularidade, especialmente se a soma dos prazos já concedidos se revela razoável e suficiente para atendimento do comando judicial. Correto o indeferimento da petição inicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1925139, 0739981-14.2023.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificando que a inicial não apresenta elementos para desenvolvimento válido e regular do processo, o juiz deve intimar o autor para que a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC. 2. Constada que a deflagração da busca e apreensão do contrato de alienação fiduciária está condicionada ao descumprimento de contrato de consórcio, torna-se necessária a juntada aos autos do contrato de adesão ao grupo de consórcio, sobretudo quando o autor inclui, em petição inicial, os encargos da mora que estariam previstos no aludido instrumento contratual. 3. Efetivada a intimação para emenda à inicial e permanecendo inerte o autor quanto à juntada aos autos do termo de adesão ao contrato de consórcio pelo réu, o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1885032, 0709242-24.2024.8.07.0003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) Assim, há probabilidade do direito alegado. Também há perigo de dano, ante a possibilidade de ocorrer a busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, para sobrestar a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo. Intime-se a o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora